Tribunal: TJBA
Processo: 8057288-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057288-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA LIMA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. DOCUMENTAÇÃO AUTÔNOMA E ASSINADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 8057288-72.2025.8.05.0001, ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.
A parte autora alegou que a contratação de seguro de garantia estendida, vinculada à aquisição de televisor, teria ocorrido sem consentimento válido, em razão de suposta falha no dever de informação e prática de venda casada, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

3.
A sentença reconheceu a regularidade da contratação, com base na documentação apresentada, consistente em contrato de venda financiada, bilhete de seguro de garantia estendida e planilha demonstrativa do custo efetivo total, todos contendo assinatura da consumidora, afastando a alegação de ilicitude.

II. Questão em discussão

4.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a adesão ao seguro de garantia estendida ocorreu de forma válida e consciente, ou se foi maculada por vício de consentimento ou prática de venda casada, apta a ensejar a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14.

6.
A documentação acostada aos autos demonstra que o seguro de garantia estendida foi formalizado por meio de instrumento autônomo, com identificação da segurada, descrição do produto, período de vigência e valor do prêmio, constando assinatura da consumidora, cuja autenticidade não foi impugnada por meio próprio.

7.
A assinatura aposta em contrato gera presunção de ciência e concordância com suas cláusulas, inexistindo prova de vício de consentimento ou de ausência de informação adequada. Alegações genéricas de desconhecimento não são suficientes para infirmar a validade do negócio jurídico.

8.
A prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, exige demonstração de condicionamento da aquisição do produto principal à contratação do serviço acessório, o que não restou comprovado. A simples oferta conjunta não caracteriza ilicitude, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor.

9.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, firmou entendimento no sentido de que é vedada a imposição de seguro pelo fornecedor, mas admitiu sua validade quando facultativa a contratação, hipótese verificada nos autos.

10.
Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição do indébito, inclusive na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro de garantia estendida formalizada por instrumento autônomo e assinado pelo consumidor é válida, inexistindo nulidade por vício de consentimento quando ausente prova de irregularidade. 2. A oferta conjunta de seguro no momento da aquisição de produto não configura venda casada, desde que não comprovado condicionamento da compra à adesão ao serviço acessório.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8057288-72.2025.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
ADRIANA LIMA DO NASCIMENTO
,

e, como Apelado,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça